Tribunal: STF
Processo: ARE 1541513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 21):



    APELAÇAO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA —; DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO POÁMENORIZADA — NATUREZA INTERLOCUTÓRIA SIMPLES — IRREGULARIDADES NAS INTERÈPTAÇÕES TELEFONICAS NÃO VERIFICADAS — SERENDIPIDADE — NÚLIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL — NÃO CONFIGURAÇÃO — NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) — DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964119 . MÉRITO — ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA, MATERIÁLIDADÉ E TIPICIDADES COMPRÕVÃDÃS - REDIMENSIONAMENTO; :ÕA PENA BASE — NÃO CABIMENTO — REDUÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA— IMPERIOSIDADE - PERDA DO CARGO PÚBLICO — MANUTENÇÃO.



    - Não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça de ingresso descreve os fatos de forma satisfatória, permitindo o conhecimento pleno das imputações, sendo garantido, dessa forma, o exercício amplo da defesa.



    - O recebimento da denúncia, por se tratar de decisão interlocutória simples, prescinde de fundamentação pormenorizada, não havendo que se falar em violação ao art.93, IX da Constituição Federal.



    - Sabido que no direito pátrio, admite-se o fenômeno da serendipidade, no qual se possibilita a descoberta de crime praticado por pessoa não investigada, em procedimento que deu origem a monitoramento telefônico.



    - Inexiste qualquer vício a inquinar as interceptações telefônicas, que foram procedidas em respeito às normas legais e preceitos constitucionais.



    - Irregularidades porventura existentes no inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal que lhe sucede.



    - No processo penal só é e declarada a nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa "pas de nulitté sans grief".



    - Nos termos do Enunciado n° 20 do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM),: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n° 13.96412019, desde que não recebida a denúncia".



    - Demonstradas a autoria, tipicidade e materialidade do delito praticado pelo acusado,impossível absolvição.



    - Não tendo sido demonstrada condição financeiro privilegiada do réu hábil a ensejar a majoração do valor atribuído ao dia/multa, deve o mesmo ser fixado no mínimo legal.



    - Deve ser mantida a decretação da perda do cargo público se existem fundamentos suficientes para sua determinação - inteligência do art. 92, 1, "a" e § único do Código Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, FABIANO EUSTAQUIO LACERDA, foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, pelas práticas de dois crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, na forma do art. 69 ambos do Código Penal) (Doc. 10).



    O TJMG deu parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para reduzir para o mínimo legal o valor do dia-multa (fixado na sentença em 1/10 do salário mínimo) (Doc. 21).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos art. 1º , inciso III; 5ª, incisos II, IV, XII, XXXVII, XXXIX, XL, LIV, LV, LVI, LVI; 93, IX, e 144, § 1º (Doc. 41).



    Nas razões recursais, aduz que “[e]m arrepio ao art. 5º LIV e LV da CRFB/88, a peça acusatória foi processada mesmo eivada de inépcia, sem expor o fato imputado como criminoso com todas as suas circunstâncias, ou seja, bem descritos, em detalhes, com narração pormenorizada da conduta do agente de modo a estabelecer um vínculo entre o acusado e o delito a ele imputado, impedindo o exercício amplo da defesa, culminando em prejuízo ao Recorrente pela condenação Penal” (Doc. 41, fls. 25-26).



    Alega que “[a]o não observar as disposições da Lei processual no tempo, revela que o feito é manifestamente nulo, por cercear o direito de incidir disposição de lei mais vantajosa ao Recorrente a rigor das inovações trazidas pela Lei 13.964/19, tudo como autoriza a Constituição”(Doc. 41, fl. 29).



    Enfatiza, ainda, que “é evidente a ausência de fundamentos no Acórdão que limitou a mencionar que a sentença encontra-se fundamentada, mas que a respeito do tema imediatidade não se vislumbra enfreamento nesse autos” (Doc. 41, fl. 31).



    Destaca que “a presente ação penal DERIVA DIRETAMENTE do inquérito 01/2017 o qual é manifestamente nulo, pois as "provas" ali colhidas são viciadas, e por consequência todas as outras que dela derivaram também se mostram nulas, conforme entendimento da interpretação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada deve como tal também ser reconhecido e deve ser desentranhado dos presentes autos” (Doc. 41, fl. 32).



    Segundo diz, o acórdão negou “vigência às disposições do art. 71 do CPB”, uma vez que no caso teria ocorrido crime continuado, e não concurso material (Doc. 41, fl. 42).



    Afirma que “o presente feito apresenta apenas provas circunstanciais, ou seja, não há concretude nas imputações ao Recorrente, ainda sim, houve condenação sem a existência de prova que a sustentem, em manifesta negativa de vigência ao ad. 156 do CPP”(Doc. 41, fl. 52).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para reconhecer as nulidades apontadas pelas manifestas ilegalidades e reformar as decisões dos autos absolvendo o Recorrente de todas imputações materialidade” (Doc. 41, fl. 56).



    A Corte regional inadmitiu o recurso porque o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas 279 e 282/STF incidiriam no caso (Doc. 49).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 41): 



    REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL



    Como se sabe, os recursos possuem certos pressupostos que condicionam sua admissibilidade e que a grosso modo são - classificados corno -- pressupostos recursais, ou requisitos de admissibilidade, genéricos - objetivos e subjetivos - exigidos para os recursos ordinários em geral, e específicos, exigidos para os recursos de índole constitucional. O § 30, do ad. 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n°45, de 2004, estabelece que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros" Referido dispositivo foi regulamentado pelo Novo Código de Processo Civil, que prevê:



    [...]



    Atendendo, pois, ao novo preceito constitucional e legal, importante enfatizar que a matéria recursal ora discutida, bem assim os interesses postos em litígio, apresentam relevância que transcende os interesses subjetivos da causa. Sob o ponto de vista social, não se desconhece que há interesse da sociedade em ver adimplida a Constituição da República, assegurando-se o efetivo cumprimento das normas que determinam (i) a observância dos princípios contidos no artigo 5°, LIV e LV, ampla defesa; e (ii) ad. 5 0XXXVII criação de delegacia de policia judiciária no âmbito da corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com fim especifico de investigação e produção de prova contra servidores do TJMG, criando verdadeiro Tribunal de Exceção, pois o inquisidor e o julgador são a mesma figura.(iii) ad; 5°, Xli ao afastar o sigilo telefônico em arrepio ao regulamento da lei federal. (iv) Violação direta e literal do ad. 5°, XXXIV, pois os delegados cedidos ao TJMG para investigar as condutas do Recorrente em depoimento como testemunha em sede judicial, declararam, inexistir prova do pagamento da vantagem indevida. (v) ad. 5 0, XL È nulo o feito que ao apreciar o requerimento do Recorrente quanto a aplicação do ad. 28-A do CPP, afastou a hipótese justamente sob fundamento da irretroatividade da lei. (vi) ad. 50 LIV e LV o direito a ampla defesa do Recorrente foi vilipendiado por inobservância do devido processo legal, isso porque a investigação se escorou exclusivamente em denúncia anônima, criou-se uma delegacia no interior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para investigar fato específico, sendo os policiais remunerados para tanto, além do que já recebia para o exercício da função; houve interceptação telefônica anterior ao deferimento judicialmente da medida e sem diligencia preliminares como exige a lei, negou-se injustificadamente a concessão do ANPP, (vii) ad. 50, LVI nulidade das provas colhidas de forma ilícita, contaminando todas as demais provas do feito, pois produzidas por autoridade desnaturada da função de delegado, cuja atribuição exercida no presente feito decorreu de ilegalidade por ausência de norma para constituição do Núcleo de Investigação da Policia Judiciária no interior da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Grais. (viii) art. 93 IX, carente de fundamentação as decisões de primeiro grau, pois ao contrario do que determina a lei processual penal, inexistem fundamentos na decisão que recebeu a denúncia, ausente enfrentamento para deferimento de interceptação telefônica- 59 do -- CNJ e por fim (ix), art. 144, IV e § 40, pois como demonstrado, os policiais civis foram cedidos ao TJMG para exercer as funções precípuas do Cargo de policiais e o fizeram, para tanto, receberam acréscimos na remuneração, entretanto por razões óbvias, ao ser cedido as funções policiais foram desnaradas, pelo que revela a ilicitude da operação mutatis mutandis e violação direta e literal de dispositivo constitucional. Ademais, mister se faz ressaltar que, seja sob o ponto de vista social, seja sob o ponto de vista jurídico, há evidente interesse em se afirmar, definitivamente, a impossibilidade de afastamento de dispositivo Constitucional especialmente quando trata de direitos fundamentais. O tema de entrada do presente recurso é especifico e diretamente relacionado a inobservância da legislação constitucional no julgamento do presente feito desde a origem. Como outrora já ventilado nesses autos, houve manifesto atropelo a legislação constitucional no julgamento do mérito da presente ação penal, sendo este nulo. Destaca-se a existência de um verdadeiro Tribunal de Exceção, pois o E. TJMG determinou a criação de Núcleo de Investigação da Policia Civil nas dependências de sua corregedoria de justiça, com fim especifico de investigar servidores Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, tanto é assim que o referido núcleo depois de quase dois anos simplesmente foi aniquilado. Pode se afirmar ainda que, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a criação do Referido núcleo, sem qualquer respaldo legal, tendo inclusive colaborado com o fornecimento de informações sigilosas, conduzindo a investigação, e posteriormente, julgou o mérito da ação penal com as provas que ele mesmo cuidou de produzir. E mais, empenhou recursos do Tribunal para custear a cessão da mão de servidores da Polícia Judiciária para a realização de atividade que lhe é precípua, ou seja, situação análoga ao que é imputada ao recorrente. O E. TJMG realizou pagamento pelo serviço que deveria fazê-lo de oficio, ora, tal situação não teria sido encomendada? Tudo isso aliado ao pagamento de remuneração em conjunto com os vencimentos do servidor para que executasse, nada mais nada menos, que a atividade para qual se encontrava vinculado. Está candidamente demonstrado, nesse ponto a repercussão jurídica do presente feito, em razão de violação direta e literal do art. 50 LVI da CRF131188, pois a prova é viciada na origem e macula a totalidade das provas, pois derivam de prova primária ideologicamente ilícita. Teoria do fruto da árvore envenenada. E mais, o inquérito 00112017 foi instaurado baseando-se única e exclusivamente em denúncia anônima, sendo certo que o primeiro ato praticado pela autoridade policial foi o de requerer a quebra do sigilo telefônico em manifesta contrariedade as disposições da lei 9296196 e violação direta e literal do art. 50, XII da CRFB/88 Sendo assim, relevantes elementos de violação de ordem processual e legal infra e constitucional da decisão recorrida, merece ser conhecido e processado o presente Recurso Especial para que ao final lhe seja dado provimento.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, pelos motivos a seguir expostos.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 21, fls. 7-37):



    […]



    lnépcia da denuncia 



    Sustenta a d. Defesa, em preliminar; a inépcia da exordial acusatória. 



    Para tanto, a combativa Defesa argui que a exordial acusatória é genérica, não descrevendo, de forma minuciosa, a prática criminosa imputada ao apelante.



    Sem razão, data vênia. 



    Da leitura da inicial acusatória, observo que os fatos imputados à recorrente foram suficientemente descritos, com todas as suas circunstância, permitindo, pois o amplo exercício da defesa, sendo a 1 . tese esboçada, mera irregularidade que não causou nenhum prejuízo à acusada. 



    Vê-se, portanto, que a exordial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, dando ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que, inclusive, se defendeu ao longo do processo.



    Ademais, os eventuais defeitos da peça acusatória - aqui inexistentes - encontram-se sepultados pela prolação da sentença condenatória, devendo, esta sim, ser combatida.



    [...]



    Por tudo isso, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.



    Decisão de Recebimento da Denúncia.



    A combativa Defesa argui, ainda, £ nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que elá carece de fundamentação. 



    Contudo, mais uma vez sem razão. 



    Conforme se extrai dos autos, após constatar estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria e também constatar que a denuncia preenchia os requisitos legais, o il. Magistrado a quo recebeu a peça inicial.



    Cumpre registrar que, o despacho que recebe a denúncia ou a queixa, por sua natureza interlocutória simples, prescinde de fundamentação completa já que se trata de mero juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na exordial acusatória.



    [...] 



    Ademais, a superveniência de sentença condenatória que examina todas as teses defensivas torna superada a discussão acerca de eventual ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia. 



    Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.



    [...] 



    Nulidades da interceptação Telefônica 



    Ad. Defesa de Fabiano Eustáquio alega, também, a ilegalidade da interceptação telefônica, sustentando ai ausência de diligências preliminares à autorização da interceptação. 



    Novamente sem razão. Como se vê dos autos, foram realizadas diversas diligências, antes da instauração do inquérito policial, sendo que, neste ínterim, o apelante foi identificado durante a interceptação telefônica.



    Nesse sentido, infere-se da intercepção descrita à fl. 59, o diálogo realizado entre o apelante e o corréu André Saldanha, no qual, este, oferece vantagem indevida àquele, a fim de praticar ato de ofício. 



    Sabido que no direito pátrio, aadmite-se o fenômeno da serendipidade, no qual se possibilita a descoberta de crime praticado por pessoa não investigada, em procedimento que deu origem a monitoramento telefônico, por exemplo.



    [...] 



    Destarte, rejeito, também, esta preliminar.



    Nulidade do Inquérito Policial



    Alega, ainda, a nulidade do Inquérito Policial nº 0011/2017, que originou a presente ação penal. Sustenta, assim, que o inquérito foi instaurado sem qualquer ato ou diligência preliminar a confirmar a veracidade das denúncias anônimas.



    Prima facie, cumpre registrar que o anonimato da denúncia não causa nenhum embaraço à prova. A Constituição Federal, de fato, impede a consideração do informe anônimo para a formação da convicção do julgador sobre o  meritum causae; porém, não há impedimento para que a denúncia motive o início de diligência policial.



    Quanto à alegada ausência de investigações preliminares, como já ressaltado alhures, não se faz possível o acolhimento de tal tese. Ademais, as investigações preliminares constataram a possível veracidade das informações e a necessidade da interceptação telefônica como meio de prova, legalmente deferida nos autos. Os requerimentos formulados pela autoridade encontravam-se devidamente justificados, diante da complexidade das investigações e da dificuldade de obtenção da prova da existência dos crimes por outro método.



    Ainda, registra-se que as decisões que deferiram a interceptação telefônica e a instauração do inquérito em tela foram autorizadas por autoridade competente e devidamente motivadas.



    Desta feita, sem mais delongas, não verifico nenhuma nulidade no inquérito policial e, mesmo se houvesse, não seria o caso de se anular o processo, pois, como cediço, eventuais irregularidades existentes no inquérito não têm o condão de macular a ação penal que lhe sucede, já que se trata de mera peça informativa, produzida sem o crivo do contraditório.



    Além disso, há de se considerar o art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não basta a simples arguição de prejuízo; indispensável sua efetiva comprovação, o que não se verifica nos presentes autos.



    Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:



    "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o ato se houver prova de prejuízo para o réu"  (Súmula 523).



    Portanto, sob esses fundamentos, rejeito a preliminar.



    Não Oferecimento do ANPP



    Por fim, a d. Defesa argui a nulidade do feito por ausência do oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Todavia, sem razão.



    A Lei nº 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", instituiu a regra prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, que trata do novo instituto denominado acordo de não persecução penal (ANPP).



    Nos termos do referido art. 28-A do CPP:



    "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa ou alternativamente."



    O referido acordo de não persecução penal, por dedução lógica, deverá ser proposto pelo Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos legais, antes do oferecimento da denúncia, com o fito de se evitar a propositura de ação penal desnecessária.



    Neste sentido, o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) elaborou enunciados interpretativos à Lei nº 13.964/19, os quais foram aprovados pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).



    Dentre os enunciados, extrai-se o de nº 20, com a seguinte redação:



    "ENUNCIADO 20 (ART. 28-A) 
  Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia"  — grifei.



    No caso dos autos, os crimes foram praticados em 10/06/2017 e 18/08/2017, e a denúncia foi recebida em 30/04/2018 (fls. 96/97), ou seja, quase dois anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (23/01/2020), que instituiu o referido instituto do acordo de não persecução penal (ANPP).



    Destarte, não há que se falar em nulidade ante o não oferecimento do referido acordo, sendo descabido, ainda, o retorno dos autos à origem para a propositura do acordo pelo Ministério Público.



    Ademais, como ressaltado, o acordo de não persecução penal é instituto pré-processual. Dessa forma, revela-se desarrazoado o seu oferecimento após a prolação de uma sentença penal condenatória, mormente tendo em vista que o benefício tem por função evitar a propositura de uma ação penal desnecessária.



    Desta forma, diante de tais fundamentos, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.



    MÉRITO. 



    A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de fls. 06/107, "prints" de conversas captadas de fls. 054 e mídia de fl. 60, "prints" do Detran de fls. 20/21, 29/30 e 70/72, mandados de busca e apreensão de fls. 22/28 e 64/69, e comunicação de serviço policial de fls. 57/58, além das cópias das cautelares da Operação Mutatis Mutandis em anexo.



    Da mesma forma, a autoria atribuída ao acusado Fabiano Eustáquio restou devidamente comprovada, em que pese a sua negativa. Senão vejamos.



    A corrupção, tanto passiva quanto ativa, é um dos principais delitos que atingem diretamente os pilares da Administração Pública, principalmente no que diz respeito à moralidade administrativa. Assim, o desperdício de recursos públicos e a impunidade dos agentes infratores demonstram a necessidade de medidas mais enérgicas no combate à corrupção.



    Pois bem. Extrai-se dos autos que a operação denominada "Mutatis Mutandis" investigou um esquema ilícito de redistribuição de mandados, com o pagamento indevido de vantagem econômica para a realização do cumprimento destes pelos oficiais de justiça.



    Extrai-se ainda do caderno processual que, no dia 20 de junho de 2017, o acusado Fabiano solicitou e recebeu de Alessandro da Silva, a quantia de R$200,00 (duzentos reais), para praticar ato de ofício, inerente à sua função, qual seja, a apreensão do veículo Fiat/Marea, placas GYB-7060, determinada nos autos da ação 0024.17.505386-4.



    Consta, ainda, que no dia 19 de agosto de 2017, o acusado Fabiano recebeu, em razão de seu cargo de Oficial de Justiça, vantagem indevida, no valor de R$200,00 (duzentos reais), efetuada pelo corréu André Saldanha, para praticar ato de ofício, inerente à sua função, qual seja, a apreensão do veículo Fiat/Siena, placas HJE-0387, determinada nos autos da ação 0024.17.515977-6.



    Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o acusado Fabiano Eustáquio negou peremptoriamente a prática dos delitos, sustentando não ter recebido nenhuma vantagem indevida para o cumprimento dos atos,



    [...] Sob o crivo do contraditório, o apelante manteve sua versão negativista dos fatos. Afirmou que possui um temperamento difícil, já tendo se desentendido com praticamente todos os localizadores, acreditando que, por tal fato, tenha sido por eles citado (mídia audiovisual de fl. 230).



    A versão do acusado, contudo, não convence e encontra-se dissociada do arcabouço probatório carreado aos autos.



    O acusado André Saldanha, condenado pelo crime de corrupção ativa, ao ser ouvido no Núcleo de Investigação - PCMG/CGJ, relatou os fatos criminosos envolvendo oficiais de justiça do TJMG e localizadores, sendo que, em tais relatos, o nome do apelante foi citado como um dos agentes que cobrava valor indevido para a prática do ato de ofício:



    [...]



    Em juízo, André Saldanha ratificou seu depoimento, frisando que pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a Fabiano Eustáquio, para que ele procedesse à busca e apreensão do veículo, confirmando, assim, o teor da mensagem descrita à fl. 59 (mídia audiovisual de fl. 230).



    Da mesma forma, o localizador Alessandro da Silva, na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório, confirmou o pagamento da propina ao apelante para a realização do cumprimento do mandado de busca e apreensão:



    [...]



    Também o localizador Weider, ao ser ouvido em juízo, corroborou seu depoimento extrajudicial, afirmando que Alessandro lhe contou que o acusado Fabiano teria se recusado a assinar o mandado de busca e apreensão, enquanto não recebesse o valor da propina.



    [...]



    O localizador Marcelo "Pastor", sob o crivo do contraditório, salientou que não conseguia cumprir mandado de busca e apreensão com o réu Fabiano, já que este sempre estava dando cumprimento aos atos com o corréu André Saldanha. Noticiou a existência, inclusive, de desentendimentos entre André e outros localizadores, já que ele costumava pagar uma propina maior aos oficiais de justiça, "inflacionando o mercado" (mídia audiovisual de fl. 230).



    Não bastasse isso, os Delegados de Polícia Reinaldo e Luiz Flávio, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram o Relatório de fls. 77/82, no qual o acusado passa a ser investigado tendo em vista as evidências de seu envolvimento no esquema criminoso (mídia audiovisual de fls. 230).



    Nesse sentido, o Relatório de Investigação de fls. 77/82, ratificado em juízo, concluiu que "(...) diversos oficiais de Justiça dentre eles o indiciado Fabiano Eustáquio Lacerda, passaram a praticar inúmeros crimes de corrupção perante os localizadores de veículos, envergonhando e trazendo desprestígio ao Poder Judiciário (...)" (fl. 81).



    Lado outro, vale dizer que as testemunhas trazidas pelas d. Defesas nada puderam acrescentar nada sobre os fatos narrados na denúncia.



    Logo, por todos os elementos que nos autos consta, entendo que o arcabouço probatório produzido é robusto e suficiente para garantir a certeza da autoria e tipicidade dos fatos criminosos.



    Não há que se falar em absolvição do acusado Fabiano Eustáquio por ausência de provas para a condenação.



    Outrossim, os delitos de corrupção passiva restara